Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701581-12.2020.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: KATIÚCIA FERNANDA ALVES GOMES, DOUGLAS RODRIGUES ESTEVAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Civil. Processual Civil. Seguro. Financiamento imobiliário. Invalidez. Comunicação. Prescrição afastada. Obrigação do segurador. Sucumbência. Honorários. 1.. Constatada a incapacidade mental do segurado, advinda de atentado contra sua vida, o juiz pode superar o prazo prescricional de um ano para comunicação do evento à seguradora. 2.. Cabe à seguradora o pagamento do prêmio segurado, devendo também restituir o segurado das prestações pagas depois do evento que o tornou incapacitado. 3.. A sucumbência da parte importa em arcar com os consectários legais, dentre eles o pagamento de honorários advocatícios. 4.. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, defendendo a ocorrência de prescrição; b) artigos 104, 110, 166, 186, 927, 876, 877, todos do Código Civil, afirmando inexistir, no caso, falha na prestação de serviço pelo banco, razão pela qual é descabida a sua responsabilização. Assevera ter agido nos limites das cláusulas contratuais pactuadas livremente entre as partes; c) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 30449166, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora afastou a ocorrência de prescrição com lastro na análise das provas e das peculiaridades fáticas do caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 104, 110, 166, 186, 927, 876, 877, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, registre-se que ao assentar pela responsabilização do recorrente, o órgão julgador, também quanto à matéria, lastreou seu posicionamento nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, encontra óbice no já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece subir o recurso quanto à apontada violação aos artigos 85 e 86, ambos do CPC. Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ: “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012